Tribunal: TJPA
Processo: 0003761-83.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003761-83.2019.8.14.0074

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED-TAILANDIA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: VANUZA PAIVA MORAES, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORES MUNICIPAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que concedeu Mandado de Segurança a servidores públicos municipais, reconhecendo o direito à progressão funcional vertical, com base na conclusão de ensino médio, conforme previsto na Lei Municipal nº 273/2012. O pleito inicial visava a promoção para o Nível III na carreira de Auxiliar de Serviços Educacionais (Servente e Merendeira), com efeitos patrimoniais contados da data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, em face da aplicação da Teoria da Encampação; (ii) a validade da progressão funcional vertical frente à Lei de Responsabilidade Fiscal e os requisitos previstos no Plano de Cargos e Salários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a Teoria da Encampação, dado o vínculo hierárquico entre o Prefeito Municipal e a Secretária de Educação, com manifestação de mérito e ausência de modificação da competência, nos termos da Súmula 628 do STJ.

4.

A Lei Municipal nº 273/2012 é válida e estabelece a progressão funcional vertical para servidores que cumprirem os requisitos legais, incluindo a conclusão do ensino médio.

5.

Restou comprovado nos autos que os servidores alcançaram a formação exigida, sendo incontroverso o direito à progressão funcional vertical.

6.

O argumento de ausência de estudo de impacto orçamentário não prevalece, pois a ausência de previsão orçamentária não torna a lei inconstitucional, podendo gerar apenas a suspensão de seus efeitos para o exercício financeiro correspondente.

7.

A progressão funcional não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois se trata de direito subjetivo do servidor, previsto em legislação municipal em vigor desde 2012, sem registro de questionamento de sua constitucionalidade.

8.

O percentual da progressão (15% do vencimento base) está previsto no art. 17, § 2º, da Lei Municipal nº 273/2012, e deverá ser apurado na fase de liquidação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Teoria da Encampação aplica-se para suprir eventual erro na indicação da autoridade coatora, desde que presentes os requisitos legais.

2.

A progressão funcional vertical de servidores municipais é direito subjetivo, condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos em legislação local válida, sendo irrelevante a ausência de prévia dotação orçamentária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Complementar nº 101/2000 (art. 16, § 2º e art. 17); Lei Municipal nº 273/2012, art. 8º e art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 628; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801913-57.2021.8.14.0074, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 21.08.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos 27 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tailândia, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
SANDRO RODRIGUES GONÇALVES E VANUZA PAIVA MORAES
em face de ato coator praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAILÂNDIA.

Narram os autos que os autores que são servidores públicos municipais, ocupantes dos cargos de Auxiliar de Serviços Educacionais – Servente e Merendeira, respectivamente, e que segundo o Plano de Cargos e Salários do Município de Tailândia, para progredir para o nível III da carreira o servidor precisa ter formação em nível médio, tendo requerido administrativamente a elevação à classe superior, todavia, não obtiveram resposta do Requerido.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 22401410):

“(...)
Assim, conclui-se pela concessão da segurança, para que a parte impetrante alcance, dentro de sua respectiva classe, a progressão almejada para o NÍVEL III no Município de Tailândia/Pa, devendo os efeitos patrimoniais serem contados a partir da data de propositura.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a progressão funcional vertical da parte impetrante para NÍVEL III DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS-SERVENTE-ZONA URBANA (SANDRO RODRIGUES GONÇALVES) e AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS- MERENDEIRA-ZONA URBANA (VANUZA PAIVA MORAES) no Município de Tailândia/Pa, gerando efeitos patrimoniais somente a partir da impetração, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação lançada.

Sem custas e sem honorários por força da Súmula 512 - STF. (...)”

Inconformado, o Município de Tailândia interpôs o presente recurso de apelação (id. 22401415).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação.

No mérito, sustenta ausência de fundamentação legal para a procedência da demanda, na medida em que o juízo fundamentou a sentença em lei apócrifa.

Argui a necessidade de estudo de impacto financeiro e orçamentário e a necessidade de disponibilidade orçamentária, sob pena de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assevera que a sentença determinou a progressão funcional dos impetrantes para o nível III da carreira, todavia, não esclareceu o percentual a ser aplicado, nem sobre qual valor incidirá, o que deve ser esclarecido no julgamento do apelo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Os Apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos do Ente Público (id. 22401420).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 23015807).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA

O Apelante alega a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação de Tailândia, aduzindo que a progressão funcional pretendida é de competência do chefe do Poder Executivo.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Isto porque aplica-se à espécie a Teoria da Encampação na medida em que existe vínculo hierárquico entre o Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Educação, houve manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, bem como que o ingresso do Prefeito Municipal não ocasionaria a mudança de competência para o julgamento do Mandado de Segurança, nos termos da Súmula
628
do c. STJ,
in verbis
:

"A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual, a aplicação da teoria da encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida."

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE.
TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida.

3. Hipótese em que deve ser aplicada a teoria da encampação, tendo em vista que: (a) há vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no
mandamus
e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo (Governador do Estado e Secretário Estadual de Planejamento e Gestão); (b) a autoridade indicada como coatora se manifestou sobre o mérito da impetração; e (c) não há a modificação da competência do Tribunal de Justiça (art.
106
,
I
,
c
, da
Constituição do Estado de Minas Gerais
). (...)

5. Agravo interno desprovido. (
AgInt no RMS 44.349/MG
, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

Por tais razões,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Adentrando no mérito, extrai-se que a Lei Municipal nº 273/2012, que dispõe acerca do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Tailândia, permite a progressão funcional vertical dos servidores do Grupo de Ocupacional de Apoio Operacional, como é o caso dos impetrantes, que exercem os cargos de Auxiliar de Serviços Educacionais – Servente e Merendeira, respectivamente, mediante conclusão de nível médio, nos seguintes termos:

Art. 8º. O
grupo ocupacional de Apoio Operacional assim estruturado é composto
pelos cargos de:

I.
Auxiliar de Serviços Educacionais - AOP/ASE
- merendeira/
servente
.

(...)

Art. 59.
A Progressão Vertical na Carreira para os ocupantes de Cargos de Apoio Operacional e Apoio Técnico-Administrativo e Pedagógico, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Formação ou Titulação e ocorrerá na forma a seguir:

I -
Auxiliar de Serviços Educacionais
, Auxiliar de Vigilância Escolar, Motorista do Transporte do Escolar, Inspetor de Ônibus Escolar e Agente de Disciplina Escolar, em conformidade com a formação exigida para o ingresso em cada cargo.

a). A Progressão para o Nível de vencimento II dar-se-á para o servidor que concluir o Ensino Fundamental;

b). A Progressão para o Nível de vencimento III dar-se-á para o servidor que concluir o Ensino Médio;

c). A Progressão para o Nível de vencimento IV dar-se-á para o servidor que concluir o Curso Técnico Profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes;

d).
A Progressão para o Nível de vencimento V dar-se-á para o servidor que concluir o Nível Superior em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional
; (grifo nosso)

Nesse sentido, uma vez preenchidos os requisitos legais para progredir na carreira, deve o Requerido implementar a respectiva progressão.

No caso ora em análise, restou devidamente comprovado que os impetrantes concluíram o ensino médio, conforme certificados de conclusão acostados aos autos, sendo incontroverso o alcance da habilitação legal exigida, inexistindo dúvidas acerca do direito à progressão funcional vertical, nos termos da Lei Municipal 273/2012.

Com relação a alegada falta de estudo de impacto orçamentário,

consoante previsão do art.
16
, I,
§ 2.º
e
17
da
LRF
, não merece acolhimento.

Observa-se que a lei municipal é constitucional e se encontra em alinhamento aos princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade, na forma do art.
37
da
Constituição Federal
. Ademais, a ausência de prévia dotação orçamentária de lei não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, mas tão somente a suspensão de seus efeitos naquele exercício financeiro.

Vale ressaltar que a mencionada lei está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

A respeito do tema, esta Corte de Justiça inclusive já analisou a constitucionalidade da Lei n.º 273/2012, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) “há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”; b) ausência de observância ao art.
169
,
§ 1º
, da
CF/88
, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

(...)

(TJ-
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801913-57.2021.8.14.0074
, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, como também já fixado por esta Turma de Direito Público, a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito.

Nesse sentido, colaciono julgado de nossa Turma:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORAS MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –A autoras ajuizaram ação constitucional perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos

2 – A Lei nº 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei;

3 – In casu, a autoras da ação são servidoras pública municipal da educação, sendo nomeadas através de concurso público para exercerem Cargo do magistério, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, ou seja, Nível III, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art.
37
,
XIV
, da
CRFB/88
.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

6 - Em remessa necessária, alterar o índice de correção monetária atribuído pelo juízo de primeiro grau. APELAÇÃO CÍVEL (198) -
0013261-13.2018.8.14.0074
– 1ª Turma de Direito Público – TJ/PA – Relatora: Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
)

Pelos dispositivos supracitados, e pelos julgados desta Corte, verifica-se não existe razão ao apelante, e que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer jus a progressão funcional. Sendo assim, tendo os impetrantes atendido os requisitos para progredir na carreira, fazem jus ao acréscimo em seus vencimentos.

Com relação ao percentual a ser aplicado na progressão vertical e a base de cálculo a ser considerada, deve-se observar o que estabelece o art. 17 da Lei Municipal 273/2012, que fixa todos os percentuais e níveis de progressão.

O paragrafo segundo do art. 17 é claro ao dispor:

§ 2º. A progressão entre os Níveis descritos nos Incisos do Art. 17 ocorrerá na forma a seguir:

I-

Vencimento Base, em conformidade com o §3º.

II-

10% (dez por cento) do Nível I para o Nível II;

III-

15% (quinze por cento) do Nível II para o Nível III;
grifo nosso

IV-

(...)

Dessa forma, deve ser aplicado o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o vencimento base descrito no §3º, do art. 17, do PCCR do Município de Tailândia, o que será feito na fase de liquidação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Tailândia
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025